Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-93.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008663-93.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOSE DJALMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.358.161-86 (APELADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO ADIMPLENTE. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA SOB JUSTIFICATIVA GENÉRICA DE “ANÁLISE ACADÊMICA”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, À BOA-FÉ OBJETIVA E À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO AUTORIZA CONDUTA ARBITRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO TEMPORAL DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES MANTIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para liberação de rematrícula e curso promocional gratuito, reconhecendo falha na prestação do serviço, condenando a requerida ao pagamento de danos morais e mantendo a incidência de astreintes.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de falha na prestação do serviço educacional em razão do impedimento injustificado da rematrícula; (
ii
) a configuração de dano moral indenizável; (
iii
) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (
iv
) a exigibilidade das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com
responsabilidade objetiva da instituição de ensino (art. 14 do CDC).

4.
O bloqueio da rematrícula de aluno adimplente, sob justificativa genérica de “análise acadêmica”, sem prévia informação clara, motivação específica ou prazo definido, configura falha na prestação do serviço, violando os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

5.
A autonomia universitária (art. 207 da CF) não autoriza práticas arbitrárias ou desprovidas de fundamentação que comprometam o direito do aluno à continuidade dos estudos.

6.
A conduta da instituição frustrou legítima expectativa do consumidor quanto à campanha promocional vinculada à rematrícula tempestiva, evidenciando desorganização administrativa e quebra da confiança contratual.

7.
O dano moral é configurado, porquanto o impedimento injustificado da rematrícula em fase avançada do curso gera angústia, insegurança e risco concreto de atraso na formação profissional, superando o mero dissabor cotidiano.

8.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando fixado em patamar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

9.
As astreintes mostram-se adequadas e proporcionais, uma vez comprovado o descumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, estando o valor diário limitado ao montante da causa.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Configura falha na prestação do serviço educacional o impedimento injustificado da rematrícula de aluno adimplente, sob alegação genérica de ‘análise acadêmica’, sem informação clara, motivação idônea ou prazo definido.

2. A autonomia universitária não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem autoriza a violação dos deveres de boa-fé e transparência.

3. O impedimento de rematrícula em fase avançada do curso caracteriza dano moral
indenizável.

4. As astreintes são exigíveis quando demonstrado o descumprimento da ordem judicial, desde que fixadas em valor razoável e proporcional.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por
JOSE DJALMA FERREIRA DA SILVA
.

Prolatada a sentença (ID.
331504392
) nos termos
:

“
Ante o exposto, julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial para
confirmar
as obrigações de fazer concedidas em sede de tutela de urgência, bem como para
condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda juros moratórios, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, já englobando correção monetária e juros, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN no 5.171/2024.

Diante do descumprimento temporário da tutela de urgência.,
reconheço a exigibilidade das astreintes
fixadas na decisão liminar, as quais incidem desde o término do prazo de 72 horas até a data do efetivo cumprimento integral da obrigação, respeitado o limite do valor da causa.

A título de sucumbência,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
”

E
m suas razões recursais
(ID
.

331504394
), a instituição de ensino apelante sustenta, em síntese
inexistir
falha na prestação do serviço, alegando que o impedimento da rematrícula decorreu de necessária "análise acadêmica" em virtude de trancamento anterior (2023.1), agindo no exercício de sua autonomia universitária;

Que a obrigação de fazer foi cumprida, estando o aluno com
status
"cursando", e que o "Curso Nano" foi disponibilizado via voucher, não tendo o aluno realizado a matrícula por inércia próp
ria.

A inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum

indenizatório por ser excessivo.

A necessidade de afastamento ou redução da multa diária (astreintes), sob alegação de cumprimento da obrigação e desproporcionalidade do valor.

Requer o provimento
do recurso, para
que seja reformada
a sentença de primeiro grau,

e julga r im procedente dos pedido s

iniciais
.

C
ontrarrazões apresentadas
(
ID no
331504399
)
.

É

o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral,
proposta por
José Djalma Ferreira da Silva
, em face de
Editora e Distribuidora Educacional S/A
.

Narra o autor, em síntese, que é aluno do curso de Odontologia, cursando o 9o semestre, encontrando-se adimplente com suas obrigações financeiras. Todavia, foi impedido de efetuar a rematrícula para o 10o semestre mediante a utilização de benefício ofertado pela própria requerida, consistente no bônus do curso “Nano”, concedido gratuitamente aos alunos que realizassem a rematrícula até 30/06/2025, sob a justificativa de estar o pedido “em análise acadêmica”, sem que a instituição requerida apresentasse qualquer motivo ou previsão para a respectiva liberação.

Sustentou que tal impedimento é injustificado e o coloca em risco de perder o semestre letivo de 2025/2, bem como o benefício promocional de um Curso Nano gratuito, concedido aos alunos que realizarem a rematrícula até 30/06/2025.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a instituição de ensino promova, no prazo de 48 horas, a liberação de sua rematrícula e do curso gratuito, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00.

No mérito, pleiteou a confirmação da tutela e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Em decisão sob o

ID
331503387
,
a inicial foi recebida, sendo deferida parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida promovesse, no prazo de 72 horas, a liberação da rematrícula do autor no 10o semestre e do Curso Nano gratuito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor da causa.

A
requerida apresentou contestação, argumentando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco dano moral, e que o autor não comprovou fato constitutivo de seu direito. Invocou o art. 373, I, do CPC, sustentando que eventual atraso decorreu de trâmites acadêmicos legítimos e não configuraria ilícito indenizável. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Em sentença, o juízo de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) Confirmar a tutela de urgência que determinou a liberação da rematrícula do autor no 10o semestre do curso de Odontologia e a disponibilização do "Curso Nano" gratuito; b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção; c) Reconhecer a exigibilidade das astreintes fixadas na liminar (R$ 200,00/dia) pelo período de descumprimento; d) Condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insurge-se a Faculdade de ensino requerida contra a sentença, ao argumento de inexistência da falha na prestação dos serviços.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço pela instituição de ensino ao impedir a rematrícula do aluno sob a justificativa de "análise acadêmica", bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor fixado, além da exigibilidade das astreintes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade da instituição de ensino objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, aluno do 9o semestre de Odontologia e adimplente com suas obrigações, teve sua rematrícula para o 10o semestre obstada sob a alegação genérica de "análise acadêmica".

A apelante sustenta que tal análise era necessária devido a um trancamento ocorrido em 2023.1 e invoca a autonomia universitária (art. 207 da CF). Contudo, a autonomia didático-científica e administrativa não confere à instituição um salvo-conduto para violar direitos básicos do consumidor, notadamente o dever de informação e transparência (art. 6o, III, do CDC)
, além da observância a
boa fé
objetiva (artigo 422 do Código Civil)
.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o aluno tenha sido previamente notificado sobre a pendência ou sobre o prazo de duração da referida análise. A instituição
limitou-se a bloquear o acesso à renovação em período crítico, gerando incerteza quanto à continuidade dos estudos de um aluno prestes a se formar.

Ademais, a conduta da apelante frustrou a legítima expectativa do consumidor em relação à campanha promocional do "Curso Nano", ofertado gratuitamente para
todos os alunos que efetuasse as
rematrículas
até 30/06/2025. Assim, ao
impedir a rematrícula tempestiva sem justificativa plausível e documentada, a ré impediu o acesso ao benefício, violando a boa-fé objetiva e a eficiência na execução do contrato.

A alegação recursal de que o aluno não se matriculou no curso extra por inércia não se sustenta. O apelado demonstrou que o sistema apresentava erro e que a liberação da rematrícula ocorreu tardiamente (após o prazo da promoção e após o prazo da liminar), o que evidencia a falha operacional da recorrente.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço, consubstanciada na falta de transparência, na ineficiência administrativa e na quebra da confiança depositada na oferta promocional
, em notória discriminação do aluno ao demais.

A conduta da requerida
gerou insegurança quanto à continuidade dos estudos em fase final de graduação e frustrou a legítima expectativa do consumidor em relação à campanha promocional do "Curso Nano", condicionada à rematrícula até
a referida
data. A falha na prestação do serviço é evidente, nascendo daí o dever de indenizar os danos morais suportados, que, no caso, decorrem da própria angústia e incerteza geradas pela desorg
anização administrativa da ré (
in
re

ipsa
).

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O bloqueio
/impedimento
injustificado da rematrícula no penúltimo semestre de um curso oneroso e complexo como Odontologia gera angústia, aflição e temor real de perda do semestre letivo e atraso na graduação.

Releva-se que o estudante recorrido
tentou resolver a questão administrativamente, mas em vão.
Somado a isso, houve a necessidade de judicialização da demanda para garantir um direito evidente, e, mesmo após a concessão da tutela de urgência, a instituição demorou a cumprir a ordem, exacerbando o desgaste emocional do estudante.

Por outro lado, no que tange ao quantum indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento n
esta instância em casos de mesma problemática.

A
quantia de
cinco
mil reais
,
revela-se mais adequada, proporcional e suficiente para cumprir a dupla função da indenização: compensar o abalo sofrido pelo consumidor e punir a conduta negligente da fornecedora, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Quanto as astreintes, a
multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

No caso, a liminar determinou o cumprimento em 72 horas
da liberação da rematrícula do autor (10o semestre), com o uso do
Curso Nano de forma gratuita
.
A prova dos autos indica
m
que a
ordem judicial
foi proferida e a r
equerida devidamente
citada
em 01/07/2025 (ID.
331503395
)
,
porém,

somente
regularizo
u
efetiva
a ordem
apenas em 18/07/2025, muito além do prazo estipulado.

Assim, o
valor fixado (R$ 200,00 por dia) não se mostra excessivo, estando, inclusive, abaixo de muitos precedentes, e foi limitado ao valor da causa, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa. A manutenção da multa é medida que se impõe diante da recalcitrância da apelante em cumprir tempestivamente a ordem judicial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU REALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO.
AUSÊNCIA DE PROVIMENTO LIMINAR NESTE SENTIDO. JUIZ PLANTONISTA QUE SE LIMITOU A DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM ANTERIOR, EM PROMOVER A REMATRÍCULA DO ALUNO EM 24 HORAS. FIXAÇÃO DA MULTA ASTREINTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Presentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante dilação probatória e preservação do contraditório.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de conhecimento de litispendência, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1031055-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos
do decisum
.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026